Tribunal: TCU
Processo: 036.378/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação de prazo para finalização da auditoria determinada por este Tribunal, em atendimento à solicitação da CPI da PANDEMIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 (CPIPANDEMIA), solicitando a realização de auditoria para avaliar a execução orçamentária, no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 durante o período de fevereiro de 2020 a julho de 2021, confrontando-a com o planejamento publicado e homologado, seja no âmbito da ADPF-709 ou do Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar, com fulcro no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008, por 60 (sessenta) dias o prazo para atendimento da presente solicitação; e 9.2. comunicar o Senado Federal da presente deliberação.